Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702856-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA MAIA PEREIRA MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO CREFISA S.A., BANCO DIGIO SA, SABEMI SEGURADORA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme exige o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em exame, a parte autora pediu justiça gratuita no Juízo a quo, e foi diferida a análise em razão da determinação de comprovação da alega hipossuficiência econômica. No presente recurso também não foram juntados documentos hábeis a comprovar os rendimentos e as alegadas despesas para demonstrar a hipossuficiência econômica afirmada. Desse modo, intimo a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, por meio de documentos, que não tem condições econômicas de pagar o preparo do Agravo de Instrumento, de módico valor. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora